Tribunal: TJPA
Processo: 0008010-88.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008010-88.2015.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM, COMPANHIA DE FIACAO E TECELAGEM DE JUTA DE SANTAREM

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM, COMPANHIA DE FIACAO E TECELAGEM DE JUTA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES PÚBLICAS. AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. LAUDO PERICIAL.

I. Caso em exame.

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente pedido de desapropriação promovido pelo Município de Santarém, fixando indenização em R$12.670.333,43, com exclusão de juros compensatórios e sem acolher impugnação ao laudo pericial.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser reformada para incluir juros compensatórios a partir da primeira imissão na posse e indenização por benfeitorias demolidas (apelo da empresa desapropriada); (ii) saber se a indenização fixada deve ser reduzida por suposta inidoneidade do laudo pericial (apelo do Município).

III. Razões de decidir.

3. Não há que se falar em lucro cessante em ação de desapropriação, uma vez que o artigo 15-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 assegura os juros compensatórios para compensar o lucro cessante do expropriado.

4. A indenização por benfeitorias deve observar o estado contemporâneo do imóvel, conforme art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41, sendo legítima a avaliação pericial realizada em 2018.

5. A avaliação pericial baseou-se em critérios técnicos e foi suficientemente fundamentada, não se justificando sua desqualificação para fins de redução do valor fixado.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os juros compensatórios em ações de desapropriação afastam os lucros cessantes em favor do expropriado. 2. A avaliação do bem desapropriado deve refletir seu valor à época da perícia judicial, não se justificando indenização por benfeitorias inexistentes no momento da avaliação. 3. O laudo pericial fundamentado, elaborado por perito nomeado, prevalece sobre alegações genéricas de inidoneidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15-A, § 1º, e 26º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2332, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 17.05.2018; STJ, REsp 1736823/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.08.2018.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interpostos e lhes negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por COMPANHIA DE FIAÇÃO E TECELAGEM DE JUTA DE SANTARÉM – TECEJUTA e MUNICÍPIO DE SANTARÉM visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, proc. nº 0008010-88.2015.8.14.0051, ajuizada pelo Município acima mencionado, julgou procedente o pedido que formulara.

Em suas razões (id. 25899662, págs. 1/9), historia a apelante/ré que o apelante/autor declarou como de utilidade pública imóvel de sua (da recorrente) propriedade por intermédio do Decreto Municipal nº 150, de 6/5/2015.

Afirma que o mesmo bem já havia sido objeto de desapropriação por intermédio do Decreto Municipal nº 168/2011, de 8/9/2011, tendo ocorrido a efetiva imissão da posse em 30/4/2013.

Frisa que, no curso do processo, sobreveio perícia de avaliação do imóvel novamente expropriado em 12/6/2018, havendo o experto indicado como valor do imóvel a importância de R$12.670.333,43 (doze milhões, seiscentos e setenta mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos).

Aduz que, ao proferir sentença, o magistrado de origem acolheu o valor indicado pelo perito, contudo, quanto ao pedido de juros compensatórios, julgou improcedente o pedido nesse ponto.

Reverbera a recorrente/ré que o imóvel desapropriado sempre lhe gerou receita.

Alude que em 16/3/2013 já existia contrato de compra e venda de parte do bem com terceiros, sendo que, na ocasião, o valor do negócio jurídico foi acordado em R$13.0000.000,00 (treze milhões de reais) com uma empresa e R$13.641.000,00 (treze milhões e seiscentos e quarenta e um mil reais) com a outra.

Sustenta que, além das vendas perdidas, a área desapropriada era destinada a aluguel com outras empresas, mencionando que, no período de abril/2013 a abril/2018, deixou de auferir R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais).

Alude que diante da perda de receitas, faz jus a indenização pelo pagamento de juros compensatórios, contados a partir de 30/4/2013, data em que ocorreu a primeira imissão na posse.

Discorre, também, sobre a necessidade de ser indenizado a título de benfeitorias demolidas, frisando que aquando da primeira avaliação, realizada em novembro/2011, o perito apontou o valor da desapropriação em R$10.236.689,75 (dez milhões, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Ocorre que, segundo a apelante/ré, por ocasião da segunda avaliação realizada em 13/8/2018, mesmo com os apontamentos do assistente técnico que afirmou que as benfeitorias haviam sido demolidas, o perito avaliou-as em valor menor, sendo que o profissional indicado pela apelante apontou como justo o valor de R$4.074.239,00 (quatro milhões, setenta e quatro mil e duzentos e trinta e nove reais).

Ao final, postula a recorrente/ré o conhecimento do apelo e o seu total provimento, reformando-se a sentença quanto ao pagamento de juros compensatórios desde a data da primeira imissão na posse, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), bem como a indenização pelos bens que foram demolidos pelo ente público.

Apelo preparado (id. 25899663, pág. 5) e tempestivo (id. 25899665, pág. 1).

O Município também interpôs apelação (id. 25899669, págs. 1/8), arguindo, após breve explanação dos fatos, a respeito do justo valor indenizatório ofertado, conforme disciplinado pelo artigo 5º, XXIV, da CR.

Argumenta, ainda, sobre a inidoneidade do laudo técnico apresentado pelo perito nomeado, destacando, nesse ponto, que a metodologia aplicada foi a do método comparativo através de pesquisa de valores em agregação na localidade, aduzindo, porém, que o experto não apresentou qualquer documentação idônea quanto à pesquisa de mercado.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida com a redução do valor da indenização arbitrada, considerando como justo o valor de R$3.429.464,75 (três milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Contrarrazões pela apelante/ré (id. 25899673, págs. 1/5).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 26638017, págs. 1/5, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos e passo a apreciação meritórias deles.

Com a ação intentada, postulou o Município de Santarém, ora apelante/autor, a desapropriação para fins de utilidade pública do bem imóvel

denominado Área 1, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Santarém sob a Matrícula de nº 1.710, de propriedade de Companhia de Fiação e Tecelagem de Junta de Santarém – TECEJUTA.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido expropriatório formulado pelo apelante/autor e determinou a incorporação do bem imóvel ao seu patrimônio, mediante o pagamento da importância de R$12.670.333,43 (doze milhões, seiscentos e setenta mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos).

Analiso separadamente as razões do recurso.

DO APELO DA COMPANHIA DE FIAÇÃO E TECELAGEM DE JUNTA DE SANTARÉM – TECEJUTA.

Em suas razões, defende a apelante/ré que a sentença merece reforma pelo fato de desconsiderar os valores efetivamente auferidos pela perda do bem. Em outras palavras, os lucros cessantes, bem como que o laudo pericial e a sentença desconsideraram as benfeitorias realizadas e destruídas pelo apelante/autor.

No caso, a desapropriação constitui o procedimento administrativo em que o poder público ou seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização. Exige, como pressuposto, a necessidade pública, utilidade e interesse social, conforme dicção do artigo 5º, XXIV, da Constituição da República:

Art. 5º (...)

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

Na hipótese, extrai-se que o recorrente/autor promoveu a desapropriação, por utilidade pública, de imóvel registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Santarém, matrícula nº 1.710 (id. 25899551), de propriedade da recorrente/ré, sendo o procedimento materializado pelo Decreto nº 150/2015-SEMAD (id. 25899551, págs. 22/23).

Pois bem, no que diz respeito a insurgência da recorrente/ré quanto ao lucro cessante, razão não o assiste, dado que, em caso de imissão prévia da posse em ação de desapropriação, os juros compensatórios, como o próprio nome diz, têm por finalidade compensar o importe concedido ao expropriado, inclusive a título de lucro cessante. Nesse sentido, a redação do artigo 15-A, § 1º, do Decreto Lei nº 3.365/41,
verbis
:

Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade publica ou na desapropriação por interesse social prevista na
Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962
, na hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais, poderão incidir juros compensatórios de até 6% a.a. (seis por cento ao ano) sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da data de imissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos.

§ 1º Os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário, não incidindo nas indenizações relativas às desapropriações que tiverem como pressuposto o descumprimento da função social da propriedade, previstas no
art. 182, § 4º, inciso III
, e no
art. 184 da Constituição.

Vale destacar que a constitucionalidade do dispositivo ao norte mencionado foi validado pelo Supremo Tribunal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2332,
verbis
:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

(...)

2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”

(ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080

DIVULG 15-04-2019

PUBLIC 16-04-2019)

Logo, ressoa inconteste o ponto da sentença em que denegou o pedido de indenização pelo lucro cessante em favor da apelante/ré, uma vez que foi assegurada em favor dela os juros compensatórios para atenuar a perda financeira que porventura tivera com o ato de desapropriação.

Respeitante à incorreção quanto à indenização das benfeitorias realizadas, necessário fazer alguns apontamentos. Com efeito, o apelante/autor havia ajuizado Ação de Desapropriação com vistas à expropriação do bem objeto da lide, registrado sob o nº 0015945-24.2011.8.14.0051. Nesse processo, foi elaborado o Laudo de Avaliação em novembro/2011, sendo apontado como valor devido pelo bem imóvel a importância de R$16.784.027,65 (dezesseis milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Todavia, analisando o documento ao norte mencionado, verifica-se que o perito aplicou taxa de depreciação no imóvel, considerando-se que à época da avaliação a estrutura apresentava idade aparente de 60 (sessenta) anos, sendo que, na oportunidade, após a incidência do índice, o valor total, incluindo benfeitoria e terreno, foi avaliado o valor total de R$ 6500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais).

Destaca-se que no processo nº 0015945-24.2011.8.14.0051 foi proferida sentença de extinção do feito por ausência de interesse do Município, tendo havido o trânsito em julgado em 26/5/2025.

Nesse cenário, observa-se que no Laudo de Avaliação realizado nos autos do processo originário, em 24/4/2018 (id. 25899633), as benfeitorias foram avaliadas em R$1.284.790,18 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e dezoito centavos), levando em consideração o real estado da estrutura. Por sua vez, o terreno onde se encontra localizado o bem foi avaliado em R$11.385.543,25 (onze milhões, e trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Vale destacar que em conformidade com o artigo 26 do Decreto Lei nº 3.365/41 o valor da indenização deve levar em consideração a contemporaneidade da avaliação,
verbis
:

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que:

O art. 26 do Decreto-Lei 3.365/1941 atribui à justa indenização o predicado da contemporaneidade à avaliação judicial, sendo desimportante, em princípio, o laudo elaborado pelo ente expropriante para a aferiço desse requisito ou a data da imissão na posse. Precedentes.

(REsp 1736823/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Logo, não comporta provimento o recurso.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

Em suas razões, o apelante/autor postula a reforma da sentença para que se reconheça como justo o valor por si ofertado no início do processo, no valor de R$3.429.464,75 (três milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Argumenta, para tanto, acerca da inidoneidade da perícia realizada pelo fato de não ter indicado a pesquisa de valores para justificar o método comparativo de mercado.

Razão não assiste ao ente recorrente. Isso porque a análise feita pelo perito expôs com clareza a pesquisa realizada, utilizando metodologia própria prevista em normas técnicas para o cálculo da indenização, importando destacar, nesse caso, que o valor justo é apurado mediante prova técnica e idônea realizada por pessoa estranha aos autos.

Logo, não comporta a reforma da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/03/2026